Tribunal: STF
Processo: HC 234849
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEKSANDRO XAVIER CALVO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Depreende-se dos autos que o paciente esta preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio. Referida prisão foi decretada, em 20/11/2022, para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que teria se dirigido à residência da vítima e efetuado vários disparos com arma de fogo motivado por brigas em relação a empresa onde trabalhava.



    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva do paciente pelas mesmas razões e não acolheu a alegação de excesso de prazo, denegando a ordem em acórdão de fls. 9-16.



    No presente writ, alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar decretada em desfavor do paciente bem como pelo alegado excesso de prazo para a formação da culpa.



    Requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente –, que deverão ser prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 7).



    Ao final, busca-se:



    “[...] o deferimento de medida liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente, aplicando-se, se for o caso, as medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, até o julgamento do mérito deste writ.



    Como providência final, requer-se a ratificação da medida liminar e consequente a concessão em definitivo da ordem impetrada, garantindo-se, assim, o direito de recurso em liberdade para o Paciente ALEKSANDRO XAVIER CALVO.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator